Tribunal: TJMT
Processo: 0005054-02.2007.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005054-02.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 175.781.321-72 (APELADO), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA SANTANA (VÍTIMA), TIAGO GATTI ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 129, §2º, IV, CP - PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO VEREDITO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - ACOLHIMENTO DA TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO - DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Júri popular é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada em uma das teses lastreadas no processo e embasada em elementos probatórios colhidos (Enunciado 13 da TCCR).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Alta Floresta/MT, que
absolveu Luiz Pereira da Silva das acusações de homicídio qualificado tentado
(121, § 2°, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP) contra as vítimas Edson da Silva Santana e Tiago Gatti Alves, e desclassificou
sua conduta
, em relação à ofendida Maria Lindalva Soares da Silva Santana, para a modalidade prevista no inciso IV do § 2º do artigo 129 do Código Penal, sendo o ele condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (id. 89777971 - Pág. 14/17).

Inconformado, o órgão ministerial em suas razões de id. 89777971 - Pág. 20/25, pugna a decretação de
nulidade do julgamento
perante o Tribunal do Júri, alegando para tanto que a decisão dos jurados em absolver o recorrido do crime de homicídio qualificado tentado contra Tiago Gatti Alves e desclassificar para o crime de lesão corporal gravíssima no que se refere a Maria Lindalva Soares da Silva Santana são manifestamente contrárias às provas dos autos.

Em contrarrazões, manifestou-se pelo
improvimento
do apelo ministerial (id. 89777967 - Pág. 131/136).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
provimento
do recurso (id. 99795499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o órgão ministerial pugna em suas razões a decretação de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando para tanto que a decisão dos jurados é manifestamente contrária as provas dos autos.

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra Luiz Pereira da Silva, ora recorrido, incursionando-o nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal, c/c o artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal.

Conforme articulado no caderno informativo:

“No dia
24 de dezembro do ano de 2006
, por volta das 22 horas, na propriedade denominada "Chácara Boa Esperança", localizada no Bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT,
LUIZ PEREIRA DA SILVA
, voluntariamente e agindo com inequívoco animus necandi, desferiu
02 (dois) disparos de arma de fogo
, não apreendida nos autos,
contra as vítimas Edson da Silva Santana, Maria Lindalva Soares da Silva Santana e Tiago Gato Alves,
causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de lesões corporais e seus respectivos mapas topográficos de fls. 11/19-IP e 34/37-IP,
somente não provocando a morte destas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Apurou-se no incluso caderno que, na indigitada data e horário, o
denunciando estava reunido com as vítimas
na propriedade denominada "Chácara Boa Esperança", localizada no Bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT
, comemorando as festividades natalinas, em razão de LUIZ manter, à época dos fatos, um relacionamento amoroso com a vítima Maria Lindalva.

Ocorreu que,
em dado momento LUIZ PEREIRA DA SILVA se ausentou do local e retornou munido de 01 (uma) arma de fogo
não apreendida nos autos,
anunciando que iria ceifar a vida de Tiago Gatti Alves

e, de inopino desferiu o primeiro disparo contra esta vítima vindo a atingi-lo no braço esquerdo
, consoante laudo de lesões corporais e mapa topográfico de fls. 34/37-IP.

Visando consumar o homicídio, o denunciando desferiu o segundo disparo contra Tiago. Entrementes, LUIZ errou a pontaria, vindo atingir Edson da Silva Santana
, causando-lhe uma lesão região dorsal. Igualmente,
atingiu a vítima Maria Lindalva Soares da Silva Santana, a qual sofreu grave lesão no antebraço esquerdo
, ocasionando-lhe incapacidade permanente para o trabalho, conforme laudos de fls. 11/19-IP. [...]

Ao arremate, consigna-se que na ocasião da infração, as vítimas, que se encontravam desarmadas, estavam distraídas, tendo o denunciando agido de inopino, desferindo 02 (dois) disparos de arma de fogo, sem proporcionar àquelas qualquer forma de defesa. Logo, valeu-se o denunciado de recurso que dificultou a defesa das vítimas”
(id. 89777967 - Pág. 151/152).

Diante de tais fatos, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, o acusado
foi pronunciado nos termos da denúncia
(id. 89777969 - Pág. 31/33), cujo provimento foi confirmado em sede de recurso em sentido estrito (id. 89777970 - Pág. 24).

Após instrução em plenário, os membros do Conselho de Sentença
absolveram
Luiz Pereira da Silva das acusações de homicídio qualificado tentado contra as vítimas Edson da Silva Santana e Tiago Gatti Alves, além de ter tido sua conduta
desclassificada
, em relação à ofendida Maria Lindalva Soares da Silva Santana, para aquela prevista no inciso IV do § 2º do artigo 129 do Código Penal
, de forma que foi condenado à pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (id. 89777971 - Pág. 14/17).

Nesse contexto, o órgão ministerial exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça pugnando decretação de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando para tanto que a decisão dos jurados em absolver o recorrido do crime de homicídio qualificado tentado contra Tiago Gatti Alves e desclassificar para o crime de lesão corporal gravíssima no que se refere a Maria Lindalva Soares da Silva Santana são manifestamente contrárias às provas dos autos.

Ab initio
, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 13,
cuja redação dispõe que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo
não merece ser acolhida
, eis que
existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Quando inquerido, o apelado
Luiz Pereira da Silva
(id. 89777975) relatou que chegou na residência de Edson e avistou uma pessoa em atitude (Thiago) suspeita segurando um objeto que aparentemente tratava-se de uma faca, o qual ficou sabendo posteriormente tratar-se de um cd.

No momento não havia outras pessoas na varanda da casa tendo o réu imaginado tratar-se de um assalto onde os moradores Edson e Rosilene juntamente com Maria Lindalva estivessem sendo reféns no interior do imóvel, momento em que disparou a arma de fogo de forma a advertir a vítima Tiago, imaginando tratar-se de um assaltante, mas que este disparo acabou atingindo o braço da pessoa que ele suspeitava apenas porque Thiago corréu na direção em que foi disparado o tiro.
Ato contínuo saíram da residência Edson e Maria Lindalva, tendo esta agarrado a arma, momento em que esta disparou atingindo seu antebraço. Ressalta que depois dos fatos ainda manteve relacionamento amoro com Maria Lindalva que mantinha contato com Edson.

Com efeito,
conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença quanto à absolvição/desclassificação do recorrido não foge da proposição deduzida pela defesa em Plenário,
uma vez que cuida da versão sustentada pelo próprio réu no seu interrogatório e a narrativa não é manifestamente inverossímil diante do contexto probatório e da deliberação dos jurados, os quais meramente optaram por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a inviabilizar a pretendida nulidade do julgamento.

Assim, embora haja indício de que o apelado tenha praticado dolosamente os crimes (tanto que a denúncia foi recebida e a decisão de pronúncia foi proferida), a acusação não logrou comprovar inequivocamente em plenário, perante o juiz natural da causa, a presença do
animus necandi
do apelado.

Sobre o tema, colaciono julgado deste Sodalício:

“(...) O quesito genérico pertinente à absolvição do acusado, previsto no art. 483, inc. III e §2.º, do Código de Processo Penal, com redações dadas pela Lei n.º 11.689/2008, é obrigatório e deve ser formulado independentemente das teses sustentadas pelas partes em Plenário, na medida em que consagra a sistemática da íntima convicção e traduz uma liberalidade aos jurados, aos quais é dado absolver o réu mesmo após terem reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria, sem que isso implique, a priori, em contradição ensejadora de anulação do julgamento, especialmente se a negativa de autoria não foi o único argumento defensivo em sessão plenária, como ocorreu in casu. Precedentes do STJ e do TJMT.2
. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a possível eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição deduzida pela defesa em Plenário, no sentido de que o ora apelado agiu em legítima defesa, uma vez que cuida da versão sustentada pelo próprio réu no seu interrogatório e a

narrativa não é manifestamente inverossímil diante do contexto probatório
(...)”
(TJ-MT - APR: 00003749220128110008 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2020).

Sobreleva destacar
também que, conquanto tenha havido resposta positiva quanto ao quesito absolutório genérico
(em relação a vítima Tiago Gatti Alves)
e de que o réu não tentou matar a vítima
Maria Lindalva Soares da Silva (de forma que o crime foi desclassificado para o delito de lesão corporal),
e respostas igualmente afirmativas aos dois primeiros quesitos, quais sejam, o reconhecimento da materialidade delitiva e da autoria do increpado
, descabe cogitar a existência de contradição.

Isso porque a Lei n.º 11.689/2008, lei inovou em relação aos quesitos a serem formulados aos jurados, de forma a simplificar matéria e garantir a efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença, como por exemplo a previsão de
quesito obrigatório de absolvição
genérica, contido no art. 483, III e §2º, do CPP, a qual “
permite a abrangência de toda e qualquer razão para considerar o réu inocente
”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

A referida indagação concentra, de maneira implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

Na atual sistemática, reconhecida a materialidade e a autoria pelos jurados, indaga-se se o réu deve ser absolvido ou não e, sendo a resposta positiva, por maioria, o réu é absolvido e encerra-se a votação. De igual forma, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (de autoria ou participação) ou 3º (se o acusado deve ser absolvido) quesito, conforme o caso - art. 483, §4º, do CPP.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça:

“(...) Após a Lei n. 11.689/2008, a sistemática do Tribunal do Júri determina, em decorrência da garantia constitucional da plenitude de defesa, que o quesito absolutório genérico concentre, de forma implícita, todas as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio (art. 483, III, § 2º, do CPP). 3. Apesar da única tese defensiva sustentada em plenário versar acerca do homicídio privilegiado - não se explicitando hipótese de legítima defesa -, a resposta positiva do Conselho de Sentença sobre o terceiro quesito (absolvição), in casu, não contradiz as provas colhidas nos autos, a ratificar a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. (...). 6. Recurso especial não conhecido”.
(REsp 1262366/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. em 27/8/2013, DJe 12/9/2013) – Destaquei.

Assim sendo, respostas positivas aos 03 (três) primeiros quesitos do art. 483 do CPP, em relação a vítima Tiago Gatti Alves, e positivas aos 02 (dois) primeiros quesitos, no que se refere a vítima Maria Lindalva Soares, do mesmo artigo, não configuram contradições passíveis anulação do julgamento.

Pelas razões apresentadas,
mantém-se
, pois, na integra o veredito prolatado ao recorrido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021